Tribunal: TJDFT
Processo: 0719151-88.2023.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO A CRÉDITO. RELAÇÃO DE CREDORES. INTEMPESTIVIDADE. ART. 10 DA LEI N. 11.101/2005. INAPLICABILIDADE.
1. O art. 8o da Lei n. 11.101/2005 estabelece o prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação de credores referida no art. 7o, § 2°, da mesma Lei, para o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público apresentarem impugnação judicial quanto à ausência de qualquer crédito ou, ainda, com relação à legitimidade, importância ou classificação do crédito.
2. O art. 10 da Lei n. 11.101/05 refere-se somente à habilitação tardia do crédito que não constou das relações anteriormente publicadas e cujo credor não teve ciência do processamento da recuperação judicial. Inviável sua aplicação à impugnação de crédito já constante da relação de credores, que contém regramento próprio.
3. Para os créditos contemplados no Quadro Geral de Credores e não impugnados no prazo legal aplica-se o instituto da preclusão, consagrado no art. 223 do CPC, certo de que o processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, evitando a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.